Tribunal: STF
Processo: HC 248530
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de latrocínio e corrupção de menores. Alegada demora no julgamento do writ impetrado junto ao Superior Tribunal de Justiça. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Supressão de instância. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Werlem Sousa da Silva contra conduta omissiva do Relator do HC 924.116/RJ do Superior Tribunal de Justiça.



    O paciente foi condenado à pena de 45 anos, 5 meses e 23 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes de latrocínio, latrocínio tentado e corrupção de menores, tipificados nos arts. 157, § 3º, e 157, § 3º, c/c art. 14, II, na forma do art. 70, segunda parte, todos do Código Penal – CP, e art. 244-B da Lei n.º 8.069/90 (evento 9).



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, demora no julgamento de mérito do HC 924.116/RJ em trâmite na Corte Superior. Ressalta infringência ao direito à celeridade processual. Aduz ilegalidade no procedimento de reconhecimento pessoal do paciente e insuficiência de provas para sua condenação. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da ordem, para determinar o imediato julgamento do feito.



    É o relatório. Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que o HC 924.116/RJ foi protocolizado em 24.06.2024, tendo sido distribuído ao Ministro Joel Ilan Paciornik no mesmo dia.



     Ao exame dos autos, reputo não configurada a alegada demora no julgamento do referido habeas corpus, uma vez apreciado o pedido de tutela provisória no dia 12.09.2024, tendo havido a regular movimentação dos autos desde então. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, qualquer juízo desta CORTE, enquanto não apreciadas pelo STJ as irresignações postas na presente impetração, implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF” (HC 196.351-AgR/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.3.2021) e “não se identifica, a princípio, uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada situação anômala que compromete a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão” (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello).



    Ademais, ‘está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional’ (HC 132.610-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Encaminhe-se cópia desta decisão ao Ministro Relator do HC 924.116/RJ do Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente